Tribunal: TJDFT
Processo: 0750086-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0750086-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ZEPIM SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, JOSE CARLOS MARTINS PEDROSO EMBARGADO: TICKET SERVICOS SA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de embargos de declaração opostos por Zepim Segurança e Vigilância e José Carlos Martins Pedrosos contra a decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso (id. 66629880) no âmbito do agravo de instrumento no 0750086-25.2024.8.07.0000, sob a alegação de contradição e omissão na análise de questões relativas à penhora de bens. Aduzem os embargantes que a decisão embargada não observou o princípio da execução menos gravosa ao devedor, especialmente no que tange à manutenção da penhora de bens de baixa liquidez e elevados ônus, sem análise criteriosa de alternativas menos onerosas. Apontam, ainda, omissão quanto à avaliação de meios mais eficazes de execução, como a penhora de ativos financeiros, e solicitam a reforma da decisão para afastar as omissões alegadas. RAZÕES DE DCIDIR Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridades, contradições, omissões ou corrigir erros materiais em decisões judiciais. Contudo, conforme entendimento consolidado, os embargos não podem ser utilizados como meio para reexame do mérito da decisão ou para ajustar o julgado à perspectiva particular da parte embargante. Analisando os autos, verifica-se que a decisão embargada apreciou de forma adequada as questões levantadas, indicando que a manutenção da penhora sobre os bens imóveis estava condicionada à avaliação posterior de sua liquidez e utilidade, conforme prevê o artigo 879 do CPC. A decisão também destacou que o ônus da prova sobre a inadequação ou insuficiência dos bens penhorados recai sobre o devedor, o que não foi devidamente atendido pelos embargantes. Não há contradição ou omissão a ser sanada, uma vez que os argumentos relativos à execução menos gravosa e à ordem preferencial de penhora foram considerados, com fundamentação clara e objetiva. Assim, a decisão atacada permanece alinhada aos princípios da eficiência processual e da razoabilidade, não havendo justificativa para sua modificação. Dessa forma, os embargos de declaração apresentados assumem caráter protelatório, evidenciando a tentativa de reabrir discussão já decidida. Eventual interposição de novos embargos com as mesmas características poderá ensejar aplicação de multa nos termos do artigo 1.026, §2o, do CPC. DISPOSITIVO Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e, no mérito, os rejeito, mantendo a decisão atacada em sua integralidade. Publique-se. Intimem-se as partes. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator